Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-19.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Locação comercial. Despejo por denúncia imotivada. Julgamento de procedência. Apelo da corré ocupante do imóvel com pedido de anulação do julgado por cerceamento probatório, tendo em vista a realização de significativa ampliação da área construída do imóvel, suscetível de indenização. Indenizabilidade recusada todavia pela r. sentença, no plano jurídico. Quantificação das obras que, por outro

Ementa:

Locação comercial. Despejo por denúncia imotivada. Julgamento de procedência. Apelo da corré ocupante do imóvel com pedido de anulação do julgado por cerceamento probatório, tendo em vista a realização de significativa ampliação da área construída do imóvel, suscetível de indenização. Indenizabilidade recusada todavia pela r. sentença, no plano jurídico. Quantificação das obras que, por outro lado, haveria de ser feita se o caso em liquidação, não no curso da fase regular de conhecimento. Alegação dos réus ademais feita em termos defensivos, para efeito de mero direito de retenção, prejudicado contudo com a desocupação do imóvel no curso do processo. Cerceamento não configurado. Pedido de cassação impertinente. Apelação da corré ocupante do imóvel desprovida.